Tribunal: TJDFT
Processo: 0728751-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PACTA SUNT SERVANDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão liminar determinando a suspensão dos débitos automáticos em conta corrente, reconhecendo a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.085).
2. Embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de revogação unilateral da cláusula contratual de débito automático, invocando o princípio do pacta sunt servanda, dispositivos do Código Civil e art. 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020, além de requerer esclarecimentos sobre manutenção da exigibilidade da dívida e alteração das condições contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de revogação unilateral da cláusula de débito automático e à análise dos dispositivos legais e contratuais invocados; e (ii) estabelecer se é necessário esclarecimento sobre manutenção da dívida e alteração das condições contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, afirmando que a autorização para débito automático pode ser cancelada pelo consumidor, conforme previsão normativa e entendimento consolidado, sem afastar a obrigação principal, que permanece exigível. A cláusula de irrevogabilidade foi considerada abusiva por restringir a liberdade do correntista sobre sua própria conta.
6. Quanto ao art. 9o da Resolução BACEN no 4.790/2020, a hipótese nele prevista refere-se a não reconhecimento da autorização, distinta da situação dos autos, que trata de revogação expressa pelo titular da conta.
7. Também não se verifica omissão quanto à base econômica do contrato, pois o acórdão consignou que a suspensão dos descontos não implica quitação da dívida, apenas altera a forma de pagamento, permanecendo a mora e suas consequências.
8. Eventual discordância da parte com a fundamentação não caracteriza vício, mas inconformismo com o resultado, devendo ser deduzida pela via adequada.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, considerando examinados os fundamentos invocados com a simples interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais à controvérsia. 2. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; arts. 421, 421-A e 422 do CC; Resolução BACEN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, 2a T., Min. Dias Toffoli, 2019; STJ, Tema 1.085.